Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE NOMEADA ORIGINARIAMENTE. ART. 622 DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da remoção da inventariante nomeada originariamente pelo Juízo singular.

2. Verifica-se que os encargos atribuídos ao inventariante, tais como a alienação de bens, a celebração de transação, o pagamento de dívida do espólio ou de despesas necessárias para a conservação da universalidade de bens, dependem de intimação dos interessados e da prévia autorização do Juízo competente, nos termos do art. 619 do CPC.

3. No caso, a agravante, então inventariante, tentou celebrar negócio jurídico que tinha por objetivo bem imóvel integrante da universalidade de bens que compõe o espólio, sem a prévia autorização do Juízo singular. 3.1. Nota-se ainda que o procedimento de inventário transcorre há pelo menos 8 (oito) anos e as condutas atribuídas à inventariante removida se encontram, ao menos em tese, nas regras previstas no art. 622, incisos III e VI, do CPC.

4. Constata-se que as razões descritas são suficientes e justificam a prudência do Juízo singular em determinar a remoção da inventariante e a subsequente atribuição desse munus a outro herdeiro imediatamente. 4.1. Aliás, convém ressaltar que a remoção do inventariante de ofício é medida que pode ser determinada pelo Juízo singular (art. 622, caput, do CPC).

5. Recurso conhecido e desprovido.